Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711631-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MONIZACK RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA COMPROVADA. PROCEDIMENTO DE RETOMADA DO BEM. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. A matéria já discutida e decidida em outro processo não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. Presente, na hipótese, o trânsito em julgado e a nenhum juiz é dado violar a coisa julgada. 3. Não comprovada a conexão, inviável a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 4. De acordo com Decreto-Lei n. 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (art. 2o, § 2o e art. 3o). 5. A jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. 6. Observada a regularidade de procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69 para a consolidação da posse pelo credor fiduciário, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 39, 47 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 371 e 478, estes do Código Civil, sustentando que o recorrido “agiu de má-fe durante as negociações contratuais, sendo certo que ocultou informações necessárias para a execução contratual.” (id 61867636, pág. 6). Afirma, assim, demonstrada a abusividade das cláusulas firmadas, razão pela qual devem ser declaradas nulas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 39, 47 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 371 e 478, estes do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012